Tribunal: TJMT
Processo: 0038622-96.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038622-96.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos, Liminar, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR - CPF: 568.301.061-68 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), CHRISTIANY JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ - CPF: 690.066.011-87 (APELANTE), CHRISTIANY JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ - CPF: 690.066.011-87 (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR - CPF: 568.301.061-68 (APELADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – 12% AO ANO – RESP N. 1.111.829/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA

– SÚMULA N. 618 DO STF – TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA – DATA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 27, §1º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – CONCORDÂNCIA DOS RÉUS COM A SERVIDÃO E NÃO OPOSIÇÃO AO VALOR APURADO PELO PERITO – ÔNUS QUE DEVEM SER ATRIBUÍDOS À AUTORA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Após 13-09-2001 (dia da publicação da liminar na ADI n. 2.332/DF), a taxa de juros compensatórios em Ação de Servidão passou a ser de 12% ao ano (REsp repetitivo n. 1.111.829/SP e Súmula n. 618 do STF), e o termo final da incidência é a data do pagamento integral da indenização.

Os honorários advocatícios
devem ser estabelecidos entre
0,5% e 5% da diferença entre o valor inicialmente proposto para o imóvel e a indenização imposta judicialmente (art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

Se não houve resistência da parte contrária à constituição da servidão e nem ao montante apurado na perícia, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Constituição de Servidão julgada parcialmente procedente para:

i)

Declarar constituída a servidão administrativa em favor da autora Interligação Elétrica do Madeira S.A, sobre o imóvel de propriedade dos requeridos, denominado “Fazenda Oasis” situado neste município, registrado sob a matrícula nº 42.274 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária;

ii)

Confirmar a liminar de fls. 84/85, que autorizou a imissão provisória na posse do imóvel, agora em caráter definitivo.

iii)

Fixar o valor de indenização em R$ 46.462,03 a ser pago pela autora em favor dos requeridos.

Consigno que o valor da indenização supra foi previamente depositado em conta judicial, conforme comprovantes de fls. 88 e 261, razão pela qual não devem incidir juros moratórios.

Por outro lado, fixo os juros compensatórios, à base de 12%, calculados sobre o valor da diferença depositada na inicial com o arbitrado na condenação, que devem incidir desde a data da imissão provisória na posse, qual seja, 03.01.2012 – fls. 93/94, nos termos das Súmulas 618 do STF e 69 do STJ.

Desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento de importância depositada em favor dos requeridos, mediante transferência para conta a ser indicada.

Nos termos do art. 167, inciso I, item 6, da Lei nº 6.015/73, expeça-se mandado de averbação ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, para registro da Servidão Administrativa.

Nos termos do art. 86 do CPC, entendo ter havido sucumbência recíproca, razão pela qual condeno cada parte ao pagamento de 50% das despesas processuais e, no que tange aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação para o advogado de cada sujeito processual.

Os réus (pessoas físicas) alegam que não houve sucumbência recíproca pois desde o início concordaram com a servidão e se opuseram apenas ao valor da indenização, que, aliás, após conclusão do perito judicial foi fixado
bem próximo ao que postularam.

Pedem a majoração da verba honorária para 20% do montante definido para a condenação.

Por sua vez, a autora (pessoa jurídica) aduz que os juros compensatórios devem ser estipulados em conformidade com o artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, ou seja, em 6% ao ano, e não em 12%, como determinado na sentença.

Insurge-se ainda contra o termo final estabelecido para sua incidência, pois entende que devem ser aplicados a partir da imissão na posse até a data do depósito da quantia atribuída à condenação.

Pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios em consonância com o disposto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Contrarrazões nos IDs n. 64121165 e n. 138348667.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Tendo em vista a relação de prejudicialidade entre as matérias em discussão nesta via, será apreciado primeiro o pedido da autora.

Alega que os juros compensatórios devem ser fixados em conformidade com o art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, ou seja, em 6% ao ano, e não em 12%, como determinado pelo juízo de origem.

Importante registrar inicialmente que a Ação de Servidão Administrativa obedece ao mesmo rito da Ação de Desapropriação (art. 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

No REsp n. 1.111.829/SP, representativo da controvérsia, ficou assim decidido:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. SÚMULA 618/STF. MP 1.577/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULA 389/STF. 1.
Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF
. 2. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de eqüidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC impõe exame das circunstâncias da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos órgãos julgadores do STJ. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.
(Relator Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe de 25/5/2009).

E a Súmula 618 do STF enuncia:

Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.

Como visto, os juros devem permanecer em 12% ao ano.

A autora se insurge também contra o termo final assentado para sua incidência, pois, segundo entende, devem ser aplicados a partir da imissão na posse até a data do depósito do valor da condenação.

Para o cálculo dos juros toma-se por base a diferença depositada na inicial e a estipulada para a condenação, e incidem desde a imissão provisória na posse até a data do pagamento integral.

Todavia, embora afirme que fez o depósito complementar da quantia apurada no laudo, o boleto de ID n. 132087688 (pág. 10) não comprova o pagamento. Por outro lado, a questão pode ser dirimida mediante simples conferência da existência de eventuais saldos vinculados à Conta Judicial, o que deverá ser providenciado na fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE
SERVIDÃO
PERPÉTUA DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO ERECHIM-ARATIBA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
(...)

JUROS

COMPENSATÓRIOS
. BASE DE CÁLCULO E
TERMO

FINAL
.
Juros

compensatórios
que devem ser fixados em 12% ao ano para decisões posteriores a 13-09-2001 (Súmula 408 do STJ), sobre a diferença entre o valor ofertado e o que foi arbitrado na sentença, nos termos do disposto na Súmula 618 do STF e do art. 15-A do Decreto nº 3.365/41,
tendo como
termo

final
o efetivo pagamento
.
(...)
.
(Apelação Cível n. 70034824300, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator José Luiz Reis de Azambuja, julgado em 14-12-2011, sem destaque no original).

No tocante aos honorários advocatícios, confira-se o posicionamento d
o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. INDENIZAÇÃO SUPERIOR À OFERTA. RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DO ENTE INTERVENTOR. DISPOSIÇÃO LEGAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1.
A definição da sucumbência para o fim de estipulação de honorários advocatícios, nas demandas regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, observa como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela.
Inteligência do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941
. 2. Por outro lado, a majoração do montante apurado na origem, por demandar a revisão de elementos fático-probatórios da demanda não examinados no acórdão impugnado, é providência que escapa ao âmbito do recurso especial, ante o teor da Súmula 07/STJ. 3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(AREsp n. 1.324.905/MG, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018).

Dessa forma, para o arbitramento da verba honorária nas Ações de Servidão Administrativa deve ser observado o art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, bem como o Tema n. 184 do STJ, que institui:

Tese Firmada:
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.

No caso concreto, deve ser estabelecida em 5% da diferença entre o valor inicialmente ofertado e aquele imposto pelo juízo da causa.

Os réus argumentam que não há sucumbência recíproca já que desde o início concordaram com a servidão e se opuseram apenas à quantia indicada para a indenização.

De fato, não houve resistência à constituição da servidão administrativa. Na contestação pleiteiam somente a realização de perícia judicial para apurar a compensação, e, aliás, o perito concluiu por montante bem próximo ao que postularam.

Assim, por força do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela autora.

Em decorrência da Apelação da parte adversa, o pedido de majoração dos honorários advocatícios fica prejudicado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
para definir como termo final da incidência dos juros compensatórios a data do integral pagamento da indenização a ser apurada em liquidação de sentença, bem como arbitrar a verba honorária em 5% da diferença entre o montante mencionado na inicial e o consignado na sentença.
Dou parcial provimento ao Recurso dos réus
para afastar a sucumbência recíproca, que deve ser suportada totalmente pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022